Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725009-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por de BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0029983-16.2016.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BICALHO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA – ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO e KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO, indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas na execução nos seguintes termos (ID 130384713 e 131345961 autos de origem): É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Certifique a Secretaria o decurso do prazo de suspensão do feito, observada decisão de ID49263814. O bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Certifique a Secretaria o decurso do prazo de suspensão do feito, observada a decisão de ID49263814. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que pleiteou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, a apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados, em razão da dificuldade em satisfazer o crédito exequendo. Alega que a ocultação de patrimônio aliada ao exaurimento das medidas tradicionais de execução, mostram a necessidade de aplicação das medidas atípicas requeridas no caso concreto. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que o banco credor agravante ajuizou execução de título extrajudicial, tendo promovido diversas diligências com o fito de localização de bens passíveis de constrição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), restando todas infrutíferas, de maneira que pediu que fossem adotadas medidas coercitivas com o fito de compelir, de forma indireta, o cumprimento da obrigação pecuniária. O artigo 139 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, credores, de um modo geral, passaram a requerer a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e passaportes dos inadimplentes, como também o bloqueio dos seus cartões de crédito. O intuito dessas medidas seria pressionar os devedores a quitarem o débito o quanto antes em face do constrangimento pela impossibilidade de utilizar os cartões de crédito, de viajar e até mesmo de dirigir carros. No entanto, apesar da previsão legal, a utilização das medidas excepcionais deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento nos autos a indicar a eficácia das medidas requeridas para alcançar o pagamento da dívida exequenda. Desta feita, verifica-se que essas medidas devem ser aplicadas com cautela e apenas em casos específicos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando a medida pretendida se mostrará eficaz no sentido de fazer com que os devedores paguem o débito. No mesmo sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ao condicionar o cabimento das medidas atípicas à possibilidade de a obrigação ser cumprida com o deferimento da medida excepcional. Portanto, é meio para ser aplicado no devedor que é inadimplente porque se dispôs a não adimplir e blinda seu patrimônio para tornar ineficaz a execução através da incursão em seu patrimônio. Destaca-se que os referidos meios coercitivos não restringem o direito do devedor de ir e vir consistindo apenas em medida restritiva de direito, cujo objetivo é garantir a efetividade da decisão judicial. Todavia, na hipótese, a suspensão da carteira de habilitação impedirá os agravados de dirigirem veículo automotor e, em alguns casos, também de trabalhar, mas não garantirá a satisfação do crédito pretendido, de forma que não se mostra como medida útil ao cumprimento da ordem judicial. A apreensão de passaporte também não se revela producente, porque sequer há notícia que os devedores possuem um ou que viajem constantemente para o exterior. O bloqueio dos cartões de crédito também não se revela oportuno, uma vez que seu crédito pode ser restringido por outros meios. A propósito, a norma do § 3o do art. 782 do CPC preconiza que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. E, assim o fazendo, os devedores não poderão mais ter o direito de utilizar seu cartão de crédito. Ou seja, as pretendidas medidas coercitivas não se mostram como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito pretendido. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, as medidas em questão se revelam excessivas, incapaz de promover a imediata satisfação do crédito e podendo, inclusive, atingir a subsistência dos devedores, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. P. 266.